Tribunal: TJSP
Processo: 1020512-72.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DÉBITOS REGULARES DE CONSUMO. ALEGAÇÃO GENÉRICA NO SENTIDO DE ESTAR PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. SITUAÇÃO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DO ADIMPLEMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES. CONCESSÍONÁRIA QUE NÃO PODE SER COMPELIDA A ACEITAR PARCELAMENTO DA DÍVIDA NOS TERMOS PROPOSTOS PELA RÉ. REGULARIDADE DO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DÉBITOS REGULARES DE CONSUMO. ALEGAÇÃO GENÉRICA NO SENTIDO DE ESTAR PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. SITUAÇÃO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DO ADIMPLEMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES. CONCESSÍONÁRIA QUE NÃO PODE SER COMPELIDA A ACEITAR PARCELAMENTO DA DÍVIDA NOS TERMOS PROPOSTOS PELA RÉ. REGULARIDADE DO DÉBITO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO DERROTADA NESTA SEDE (ART. 85. §§2.o E 11, DO CPC).

Recurso de apelação improvido, com determinação.